Tribunal: TJDFT
Processo: 0708048-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÂO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na forma do enunciado 150, da súmula do Supremo Tribunal Federal, “a execução prescreve no mesmo prazo da ação”. Assim, por se tratar de cobrança de dívida líquida constante em instrumento particular, o prazo prescricional é de 5 anos, na forma do art. 206, §5o, I, do Código Civil.
2. O CPC estabelece que “o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo” (Art. 921, § 4o).
3. A suspensão do prazo prescricional prevista no do curso da prescrição interrompida não depende da suspensão do processo, na forma do art. 921, III, do CPC, mas sim da realização de diligência infrutífera do credor.
4. No caso, verifica-se que não houve o decurso do prazo prescricional quinquenal, de sorte que a decisão objurgada se encontra correta.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.